Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO - IPVA. ALIENAÇÃO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRDR 19/TJDFT E TEMA 1.118/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O IRDR 19 deste e. Tribunal foi julgado prejudicado por força do Tema Repetitivo no 1.118 do col. STJ, que firmou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
2. No caso, aplica-se o disposto no art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital no 7.431/1985, o qual estabelece que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o adquirente do veículo e o proprietário que o alienar e deixar de comunicar a transferência ao órgão público responsável pelo registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
3. Diante da ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente (Detran/DF), permanece o alienante como responsável solidário pelo IPVA, cabendo-lhe, em caso de pagamento, buscar eventual ressarcimento por meio de ação própria contra o adquirente do veículo.
4. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados.